Tribunal: TJDFT
Processo: 0770299-38.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. LOCAÇÃO. VEÍCULO AUTOMOTOR. INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. MULTAS DE TRÂNSITO DEVIDAS NO PERÍODO DA LOCAÇÃO. DÉBITOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO. NÃO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 3.810,47 (três mil, oitocentos e dez reais e quarenta e sete centavos) referente a contrato de locação de veículo automotor.
3. Conforme exposto na inicial, as partes firmaram contrato de locação do veículo automotor Chevrolet Prisma, placa QOC-6142/DF. Relata que o recorrente não pagou a locação referente a duas semanas, bem como deixou diversos débitos relativos a infrações de trânsito em aberto. Além disso, teria sido necessário despender valores relativos a manutenção do veículo, cujo valor total alcançou o montante de R$ 3.810,47.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “os documentos que acompanham a petição inicial são prova suficiente da dívida objeto da presente demanda, de maneira que toca aos requeridos a comprovação do pagamento, no entanto, além de alegações genéricas do primeiro requerido, nada mais veio aos autos que pudesse comprovar o pagamento ou a inexistência da dívida”.
5. Nas razões recursais, o recorrente afirma que a sentença não teria considerado os argumentos deduzidos em sede defesa. Aduz que não apresentou argumentos genéricos, mas que esclareceu que a recorrida não teria considerado o valor de R$ 2.100,00 a título de caução paga no ato da assinatura do contrato. Afirma que tais valores não foram restituídos e tampouco deduzidos do valor total cobrado neste processo.
6. Contrarrazões ao ID 69215477
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal, defiro o benefício ao recorrente. Quanto ao pedido formulado pela recorrida, nada pode ser provido, uma vez que, no âmbito dos juizados especiais, os ônus da sucumbência incidem unicamente sobre a parte recorrente integralmente vencida, de modo que não há possibilidade de imposição de tal penalidade à recorrida, pois não apresentou recurso inominado.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em verificar se estaria escorreito o valor da condenação imposto ao recorrente.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes não é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código Civil.
10. O artigo 389 do Código Civil prevê que “não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado”. Outrossim, o artigo 944 da mesma lei estabelece que a indenização mede-se pela extensão do dano. No caso, a cláusula 11a do contrato anexado ao ID 69214643 demonstra que as partes ajustaram o período de locação entre os dias 10.01.2023 e 10.06.2023.
11. Por sua vez, o recorrente não apresentou prova dos pagamentos, seja dos valores referentes à locação, seja quanto ao valor supostamente pago à título de caução, para fins de dedução da quantia devida. Quanto às infrações de trânsito, os documentos de ID 69214645 (R$ 528,25), ID 69214646 (R$ 78,10) e ID 69214647 (R$ 117,14) evidenciam que essas multas foram cometidas no período da locação. Por outro lado, os demais documentos não comprovam que se tratam de infrações cometidas pelo recorrente, uma vez que não informam a data da infração. Nesse contexto, incumbe ao recorrente o pagamento de R$ 723,49 a título de multas de trânsito.
12. Quanto aos valores relativos à manutenção do veículo (substituição de discos de freio e pivôs de suspensão), entendo que não devem ser imputados ao recorrente, sobretudo porque o automóvel foi entregue ao contratante com 164.372km rodados e as peças relacionadas na petição inicial se tratam de itens de desgaste natural, especialmente diante da elevada quilometragem, razão pela qual tal quantia deve ser decotada.
13. Com isso, realizados os decotes dos valores indevidos, deverá o recorrente pagar à recorrida R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) referente à locação, bem como R$ 723,49 (setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos) a título de multas de trânsito.
V. Dispositivo
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o recorrente a pagar as seguintes quantias: R$ 600,00 (seiscentos reais), corrigida pelo IPCA desde o vencimento (28.06.2023); R$ 600,00 (seiscentos reais), corrigida pelo IPCA desde o vencimento (05.07.2023); R$ 723,49 (setecentos e vinte e três reais e quarenta e nove centavos), corrigida pelo IPCA desde os respectivos desembolsos (07.06.2023 para o valor de R$ 528,25 e 29.06.2023 para os valores de R$ 78,10 e R$ 117,14). Juros de mora pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, desde a citação (artigo 389, parágrafo único c/c artigo 406, ambos do Código Civil, com a redação dada pela Lei no 14.905/2024).
15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados:
Arts. 389, 406 e 944 do Código Civil.